Tribunal: TJMT
Processo: 1036503-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036503-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE DE LIMA ASSUNCAO - CPF: 061.511.031-22 (RECORRENTE), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), BENEDITO SEBASTIAO ASSUNCAO - CPF: 955.419.001-82 (RECORRENTE), ADINEIA MARIA DE LIMA - CPF: 008.281.271-31 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (RECORRIDO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELOS ADVOGADOS – AUSENCIA DE REPASSE DO VALOR A PARTE AUTORA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELOS RECLAMADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tendo em vista que o reclamado recebeu a totalidade do valor da indenização paga nos autos no 1004053-52.2022.8.11.0002 em favor das partes autoras, e não realizou o repasse, restando evidenciado os danos extrapatrimoniais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovido, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado em danos materiais (R$ 5.080,57), e danos morais (R$ 3.000,00), conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Artigo 405/CC) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.080,57 (cinco mil e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Artigo 405/CC) e correção monetária (INPC), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para que seja afastar a condenação em danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o promovente afirma que contratou os serviços do reclamado para ingresso de Ação indenizatórias, sendo distribuída no Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande-MT, processo no 1004053-52.2022.8.11.0002, sendo pactuado entre as partes honorários no importe de 49% (quarenta e nove por cento) sobre o valor da indenização a ser recebida.

Argui que foi expedido alvará em nome do réu e no dia
06/07/2022
, foi transferido para sua conta o valor de
R$ 9.961,92 (nove mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).

Asseveram que foram informados de que o valor ainda não teria sido pago.

Em sede de contestação, o reclamado aduz que diante do grande acervo processual sob seus cuidados não detinha conhecimento do recebimento do alvará em questão, sendo que após tomar conhecimento buscou junto à patrona dos Reclamantes efetivar o devido adimplemento, de modo que reconhece seu dever na devolução dos valores.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.080,57 (cinco mil e oitenta reais e cinquenta e sete centavos),
a título de ressarcimento material. Ainda, o
condenou
ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00)
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Nesta trilha, salutar destacar que é dever do advogado no exercício de sua profissão prestar as devidas contas, bem como efetivar a devolução de valores e documentos recebidos no exercício do mandato, conforme preceitua o artigo 9o do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

(...)

Assim, resta evidente, que a não prestação de contas configura ato lesivo passível de indenização. Logo, não há dúvida de que a conduta do Reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, pois os Reclamantes obviamente tiveram seus patrimônios lesados.

A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade.
(...)”
(grifei)

No caso, a parte ré não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela reclamante em razão de o recorrente não ter repassado os valores recebidos no exercício do mandato, apesar de ter recebido a integralidade dos honorários pactuados.

Ressalte-se que, desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024